Tribunal: TJDFT
Processo: 0744005-46.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. SENTENÇA QUE NÃO APRECIA TESE DE NULIDADE LANÇADA PELA PARTE AUTORA. ART. 489, § 1o, IV, DO CPC. RECURSO CONHECIDO. MÉRITO PREJUDICADO. SENTENÇA ANULADA.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de infração de trânsito. A parte recorrente afirma que propôs ação judicial pleiteando a anulação de multa de trânsito, tendo em vista não ter havido a dupla notificação do ato administrativo, bem como o órgão autuado não ter levado a cabo outros meios de provas no ato da aplicação da multa contestada, conforme pode ser observado na peça de entrada. Sustenta que o recorrido não contestou a ausência de dupla notificação, o que é causa de nulidade por cerceamento de defesa. Contrarrazões apresentadas.

II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça ora concedida.

III. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. Com efeito, verifica-se que a recorrente fundamentou seus pedidos em dois argumentos principais: a ausência da dupla notificação e a ausência de prova da embriaguez. A sentença, embora tenha relatado ambos os argumentos, não analisou a tese da ausência de dupla notificação, limitando-se a aplicar a Súmula 16 da Turma de Uniformização acerca da desnecessidade de elaboração do auto de constatação na infração tipificada no art. 165-A do CTB. Assim, mostra-se evidente que a sentença não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, não sendo, portanto, considerada fundamentada, na forma do art. 489, § 1o, IV do CPC.

IV. Recurso CONHECIDO. MÉRITO PREJUDICADO. Preliminar suscitada de ofício e acolhida para anular a sentença por falta de fundamentação.

V. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.